Tribunal: STF
Processo: HC 201647
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 141.871/RO, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    […]
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, consistente em aborto provocado sem o consentimento da gestante, porquanto, consoante consignado na decisão objurgada, ele, ‘[...] utilizando-se de entorpecente abortivo, provocou o aborto, sem consentimento da ofendida […] com quem mantinha relacionamento e estava gestante de 09 semanas’, tendo ressaltado o magistrado primevo que: ‘a narrativa dos fatos pela Vítima em seu depoimento, demonstra a violência empregada pelo representado durante a empreitada criminosa, a qual afirmou que após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos’, o que revela a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    […]
    VIII - No mais, no que concerne à alegação acerca de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, não verifico, na hipótese, a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado; no ponto concluiu a eg. Corte de origem que: ‘ao contrário do narrado pelos impetrantes, foram colacionados aos autos de origem fatos novos, que são o Laudo Pericial, cujo documento informa que os comprimidos supostamente utilizados são MDMA (Ecstasy), e a conversa extraída do celular da vítima, que demonstra ter o paciente insistido em não ter o bebê, pedindo para que a vítima o abortasse", não havendo que se falar, pois, em extemporaneidade da prisão cautelar. 
    Agravo regimental desprovido” (ementa obtida do sítio eletrônico do STJ).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que
    “Em todo sentido no que tange o artigo 312 do Código de Processo Penal, o recorrente demonstra não se enquadrar nessas exigências, por não causar atropelos na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, como sobejamente não restou provado quando de sua prisão. 
    Registra-se que o paciente busca tão somente acompanhar o regular desenvolvimento do feito, sem sacrificar sua liberdade, da mesma forma não existem elementos que demonstrem nenhuma necessidade de que continue segregado preventivamente, pois demonstrou de forma objetiva e subjetiva os requisitos legais para responder ao processo solto, conforme já assinalado” (págs. 58-59 da petição inicial).
    Argumenta, mais, que “o paciente também já havia demonstrado durante o período que esteve sob o benefício da liberdade provisória que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal já eram medidas cautelares suficientes” (pág. 59 da petição inicial).
    Conclui, por conseguinte, que, diante da ausência de “elementos que demonstrem a necessidade de decretação da prisão preventiva, faz-se desnecessária na espécie, e como tal, à luz da organicidade do sistema constitucional, a concessão desta ordem é medida que se impõe” (pág. 61 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, para que seja restabelecida as medidas cautelares diversas da prisão, consistente no pagamento de 30 (trinta) mínimos já depositado nos autos, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; comparecimento a todos os atos do processo, não mudar de residência nem viajar para fora do estado, por mais de 30 dias, sem comunicação prévia ao juízo” (pág. 61 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Em que pese a impossibilidade de acessar as peças processuais disponibilizadas pela defesa via Google drive, conforme o link em petição autônoma nestes autos (doc. eletrônico 4), é possível obter o inteiro teor do acórdão questionado por meio do sítio eletrônico do STJ, o qual considero suficiente para o exame da questão. 
    Nele, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente. Transcrevo, a propósito, as seguintes passagens da decisão proferida pelo Ministro relator, a qual foi mantida pela Quinta Turma do STJ em agravo regimental interposto pela defesa:
    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min.Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que, assim, consignou acerca da necessidade de prisão cautelar do Recorrente, in verbis: 
    ‘Convêm, ainda, observar que a decretação da custódia preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade da medida e de fato está presente no caso em concreto. 
    No presente caso, à luz dos elementos constantes nos autos, não se pode olvidar da existência do crime de aborto provocado por terceiro e de tráfico de droga, além dos veementes indícios de autoria em desfavor do representado, uma vez que consta dos autos que JEFERSON, utilizando-se de entorpecente abortivo, provocou o aborto, sem consentimento da ofendida Thaís Cambito com quem mantinha relacionamento e estava gestante de 09 semanas. 
    Outrossim, denota-se das provas produzidas durante as investigações e juntadas aos autos pelo Ministério Público, as quais surgiram após a soltura de Jéferson, indicam a periculosidade do representado, pois de acordo com as conversas extraídas do celular de Thaís, JEFERSON demonstra que não queria que ela prosseguisse com a gestação, incutindo e insistindo para que Thaís abortasse, mediante a promessas de ficarem juntos e ajudá-la financeiramente.
    Denota-se das referidas mensagens que, ao contrário do alegado pelo representado em seu interrogatório, Thaís se negava em realizar o aborto, afirmando que teria o bebê com ele ou sozinha (conversas extraídas do whatssap).
    Além disso, o subscritor do Laudo pericial (mídia anexa), elaborado após a soltura de JEFERSON, concluiu que os três Comprimidos enviados para perícia, expelidos pelo canal vaginal da vítima Thays Cambito Fernandes, se trata da droga metilenodioximetanfetamina (MDMA-êxtase). Concluiu ainda, que a substância MDMA (ecstasy) é uma substância sintética proscrita, e que o Uso dessa substância é proibida para qualquer fim. 
    Perceba que o, conhecimento do resultado da perícia constitui prova nova e contemporânea, onde atesta situação grave, dando conta que o Representado se utilizou de seu conhecimento técnico de médico para que o seu ato fosse realmente eficaz, utilizando-se de drogas e aparato médico para o cometimento do crime. Ocorre que o representado está solto e continua exercendo sua atividade normalmente, ferindo de forma imperativa a ordem pública. 
    Ademais, a narrativa doa fatos pela Vítima em seu depoimento, demonstra a violência empregada pelo representado durante a empreitada criminosa, a qual afirmou que após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos’ (fls. 240-242, grifei). 
    Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da segregação cautelar imposta ao Recorrente para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Recorrente, consistente em aborto provocado sem o consentimento da gestante, porquanto, consoante consignado na decisão objurgada, ele, ‘[...] utilizando-se de entorpecente abortivo, provocou o aborto, sem consentimento da ofendida […] com quem mantinha relacionamento e estava gestante de 09 semanas’, tendo ressaltado o magistrado primevo que: ‘a narrativa dos fatos pela Vítima em seu depoimento, demonstra a violência empregada pelo representado durante a empreitada criminosa, a qual afirmou que após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos’, o que revela a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    Tais circunstância, digo eu, indicam um maior desvalor da conduta perpetrada, e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública“ (grifos no original).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, os quais, de resto, mostraram-se contemporâneos ao decreto da prisão processual. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “Habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Aborto provocado por terceiro. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 4. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 5. Não ocorrência de excesso de prazo na conclusão da instrução. 6. Ordem denegada” (HC 130.037/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator